Tribunal: STF
Processo: HC 197482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Bento Matos, advogado, em benefício de Thiago Martins da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.9.2020, indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 135.064.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 21.6.2020, denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na denúncia:
    “Policiais que realizaram a APFD, em seus depoimentos, afirmaram que durante operação policial pelo bairro Nova Esperança, na cidade de Janaúba, os militares depararam-se com dois indivíduos em uma motocicleta trafegando pela Rua Porteirinha, sentido Rua Gorutuba. Ao avistarem a viatura se portaram de maneira suspeita, tendo sido identificado o passageiro como sendo o indivíduo de nome Paulo Ricardo, conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Foi anunciada a abordagem e ordem para que o condutor parasse o veículo, no entanto os indivíduos desobedeceram e evadiram em alta velocidade. 
    Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta e veio a colidir contra a lateral de uma passarela. O passageiro continuou a fuga, adentrando em um matagal com baixa luminosidade. No local da queda, o condutor do veículo foi identificado como sendo o paciente. 
    Ressalta- se, ainda, para maiores esclarecimentos, que foram localizados em sua posse R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em notas diversas, um aparelho celular e uma sacola verde contendo em seu interior 18 buchas de maconha, perfazendo 23,35 gramas de maconha, materiais esses que são comumente utilizados para acondicionamento das drogas para posterior comercialização” (fls. 7-8, e-doc. 9). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.474776-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA PRISÃO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 311 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – ART. 319, CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 
    -Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. 
    -Em que pese a primariedade do paciente, este já ostenta registros criminais anteriores, evidenciando contumácia delitiva.
    -Apreensão de 18 invólucros de maconha com massa de 23,35g (vinte e três gramas e trinta e cinco centigramas). 
    -De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, ‘as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. 
    -Ausente comprovação de que o paciente se enquadre no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, ou suspeita de contaminação pelo CODIV-19, afasta-se a pretensão de revogação da prisão preventiva baseada na Portaria 19/PR-TJMG/2020. 
    -Paciente que não se enquadra nas situações excepcionais e de risco que demandam a prisão domiciliar. 
    - Ordem denegada.
    V.V. HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. Para manutenção da medida excepcional da prisão, deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela Lei: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e, tratando-se de réu cuja condição pessoal mostra-se proporcional e adequada à substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP (DESEMBARGADOR EDISON FEITAL LEITE - VOGAL VENCIDO EM PARTE)” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 135.064 no Superior Tribunal de Justiça e, em 24.9.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “que são apenas 24,50 gramas, de maconha, incluindo aí (substância mais embalagem). Veja Nobres julgadores, ainda que o paciente seja condenado faria jus à diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o que em tese daria ao réu a condição de responder ao processo em liberdade” (sic, fl. 3, e-doc. 1).
    Assinala que “a prisão cautelar do acusado foi fundamentada exclusivamente na ordem pública com fundamento na gravidade abstrata do delito. O fato de o paciente ser acusado de tráfico e a pequena quantidade de droga apreendida, não demonstra sua inclinação para tal fim, conforme se vê da CAC e FAC do acusado, que demonstram ser o paciente tecnicamente primário” (fl. 3, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) que seja RELAXADA A PRISÃO do acusado THIAGO MARTINS DA SILVA, em caráter limar, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida da mais lídima justiça. Finalmente, confinantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões dos I. Ministros, aguarda-se após colhidas informações perante a autoridade coatora, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do ‘Writ’, ainda que aplicada medidas cautelares diversas da prisão” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    Em circunstâncias específicas não é aplicável aquele óbice, para que se tenha a necessária prestação da jurisdição, como se verifica no caso aqui analisado.
    A não aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal deu-se com base exclusiva na reiteração do acusado, desconsiderando-se que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, a pequena quantidade de droga apreendida (18 porções de maconha com peso de 23,35g) e que o paciente está preso desde 21.6.2020 (aproximadamente a oito meses).
    Esses dados processuais conduzem ao conhecimento do quadro para análise da plausibilidade do pleito formulado.
    8. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva da seguinte forma:
    “Dos depoimentos colhidos até então, possível concluir, a princípio, que o autor Thiago incidiu no cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343 de 2006, havendo sinais, inclusive, de associação com um outro autor que não foi preso, haja vista a apreensão de 18 porções de maconha e dinheiro sem procedência comprovada até então. 
    Segundo os militares ouvidos, já havia informações de que Thiago estaria comercializando entorpecentes em coautoria com o nacional de nome Paulo, o qual conseguiu fugir da abordagem policial. 
    A dinâmica da prisão, ademais, revela ousadia e frieza exacerbada do autor Thiago, haja vista ter empreendido fuga em uma motocicleta, em alta velocidade, transpondo passarela de pedestre, colocando em risco transeuntes. 
    Para além disso, anote-se que Thiago responde a ação penal por lesão corporal, já tendo sido acusado por uso de documento falso, haja vista existência de transação penal.
    Por fim, verifico em análise à FAC e CAC que o paciente reitera na prática delitiva” (fls. 8-9, e-doc. 9).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” . 
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir haver ilegalidade na decisão pela qual indeferida a liminar e examinada, em sede inicial, a manutenção da prisão cautelar determinada.
    11. No caso, eventual risco de ofensa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal pode ser afastado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que é o último instrumento a ser aproveitado pelo julgador e somente quando a motivação para tanto for expressa e suficiente, o que não se dá na espécie em causa. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus por ter como objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, mas concedo a ordem, de ofício para determinar ao juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Janaúba/MG examine a possibilidade e a necessidade de substituição da prisão preventiva do paciente por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se for o caso e motivadamente.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Janaúba/MG, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora